Tribunal: TJES
Processo: 5010723-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010723-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUNIA CARLAS DA CONCEICAO CARDOSO

COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há que se falar em ilegalidade da busca pessoal, porque calcada em fundadas suspeitas, pois a paciente arremessou um papel volumoso, levantou e saiu andando para evitar a abordagem.

2.

Registr
ado
que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, significando dizer que sua consumação e estado de flagrâncias, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independente de mandado judicial.

3.
C
onforme salientado pelo Magistrado de primeiro grau, há outros registros criminais em desfavor d
a
paciente, inclusive pela prática
do mesmo delito
, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta o Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

4.
D
emonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010723-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: JUNIA CARLAS DA CONCEIÇÃO CARDOSO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

9301209
) impetrado em favor de
JUNIA CARLAS DA CONCEIÇÃO CARDOSO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/ES.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 24 de junho de 2024. Em seguida, foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Que após a apresentação da defesa prévia, na qual se arguiu a ilicitude da abordagem policial e das provas obtidas, bem como se requereu a revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade, mantendo a prisão preventiva da paciente.

Alega que a prisão é manifestamente ilegal, uma vez que decorre de abordagem policial realizada sem qualquer fundada suspeita objetivamente descrita, em flagrante ao disposto no art. 244do CPP.

E que a abordagem realizada aparenta ter sido motivada por mera rotina de patrulhamento, sem qualquer elemento concreto que justificasse a suspeita.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para determinar a imediata soltura da paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9523319.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9611233
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que no dia 24 de junho de 2024, por volta das 09h06min, na rua Sinval Morais, bairro Centro, no município de Vila Velha/ES, a paciente, trazia consigo para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) papelote de cocaína, 31 (trinta e uma) pedras de crack e 04 (quatro) buchas de maconha.

PMES realizavam patrulhamento na região dos fatos, tido como “Rua do Lixo”, quando avistaram a paciente, já conhecida pelos policiais por sua habitualidade no local, agachada próximo a um entulho que manipulava, tendo esta, após perceber a presença policial, arremessado um papel volumoso que segurava e, em seguida, tentado evitar a abordagem policial, haja vista que levantou-se e saiu andando.

In casu
, os PMES realizaram a abordagem da paciente por já ser conhecida no local. Ressalto ainda, que enquanto a paciente mexia no entulho, um indivíduo identificado como Clementino aguardava a entrega de algo da parte de Junia,

Como se sabe, prevê o art. 244 do CP que:
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Assim, a priori, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal, porque calcada em fundadas suspeitas, pois a paciente arremessou um papel volumoso, levantou e saiu andando para evitar a abordagem.

Nesse sentido, cito entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REDUTO DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIDO. 1. A busca pessoal efetivada decorreu de todo um contexto que embasou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de um crime de tráfico de drogas, com especial destaque ao fato de que o recorrente foi abordado em via pública, sendo apreendidas com ele 21 pedras de crack e R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro. (...) (STJ; AgRg-HC 752.456; Proc. 2022/0197741-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023)

Registro que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, significando dizer que sua consumação e estado de flagrâncias, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independente de mandado judicial.

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 7. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Ademais, conforme salientado pelo Magistrado de primeiro grau, há outros registros criminais em desfavor d
a
paciente, inclusive pela prática
do mesmo delito
, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta o Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

D
e
p
reendemos do livro de Eugênio Pacelli de Oliveira,
in
Curso de Processo Penal, 16.ª ed., Ed. Del Rey, 2012, p. 549/550, que entre o interesse individual e o público, deve prevalecer o
último
.

Transcrevo:

"Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal."

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I - A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade do fato, a demonstrar a periculosidade do paciente e, ainda, pela circunstância de ser reincidente. Daí a necessidade da prisão como forma de fazer cessar a reiteração da prática delitiva. II - Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III - Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - Habeas corpus denegado.” (HC 115752, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)

Registro que a reiteração criminosa pode e deve ser considerada para fins de decretação de prisão preventiva, não sendo inconstitucional a presunção de que o paciente voltará a delinquir, uma vez que nesta fase deve também ser considerada a paz e a segurança da sociedade.

Nesse viés, uma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________